Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTESTO DE TÍTULO. NOVAÇÃO. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a legitimidade do protesto e da negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, afirmando que o ônus de solicitar a baixa do protesto cabe ao devedor. O apelante sustenta que, no momento da renegociação da dívida, não recebeu orientação sobre o procedimento necessário para a baixa do protesto, nem lhe foi entregue carta de anuência. Requer a reforma da sentença para determinar a retirada do protesto e a compensação por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é do devedor o ônus de providenciar a baixa do protesto após a quitação da dívida; e (ii) determinar se a ausência de orientação e entrega de carta de anuência pelo credor caracteriza dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.4. A Lei no 9.492/1997, em seu art. 26, estabelece que o cancelamento do protesto deve ser solicitado diretamente no tabelionato pelo devedor após a quitação, mediante apresentação do documento protestado ou de carta de anuência emitida pelo credor.5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.339.436/SP (Tema 752), firmou tese no sentido de que o ônus de providenciar a baixa do protesto, após o pagamento da dívida, recai sobre o devedor, salvo pactuação em sentido contrário.6. No caso concreto, o apelante não comprovou ter solicitado a carta de anuência ou que o credor tenha se recusado a fornecê-la, não havendo elementos que justifiquem a responsabilidade do apelado pela permanência do protesto.7. Assim, inexiste fundamento para alterar a sentença quanto ao ônus da baixa do protesto e à negativa de compensação por danos morais.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.492/1997, art. 26; Código Civil, art. 360, I; CPC/2015, art. 1.010, III; CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.339.436/SP, Tema 752, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/03/2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1138119, 20161410034294APC, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 14/11/2018.
(lp)